Tribunal: TJDFT
Processo: 0753755-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 135, III, DO CTN. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 435 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo o art. 135, III, do Código Tributário Nacional, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

2. Em interpretação ao dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado 435, segundo o qual “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.

3. O mesmo entendimento foi ratificado por ocasião do julgamento do REsp 1.371.128/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, em que restou firmada a seguinte tese: “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente.”

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.